Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-90.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702158-90.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA PATRICIA FELIX RAMOS RAMALHO APELADO: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA, UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por L. F. R., representado por sua genitora, E. P. F. R. R. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no disposto no art. 290 c/c 330, IV c/c 485, I do CPC, e revogou a liminar concedida, consistente na determinação de a parte ré/apelada autorizar e custear a intervenção da parte autora para realização dos procedimentos médicos necessários a manutenção de sua saúde, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. 2. Envie-se os autos ao Ministério Público, em conformidade com o art. 178, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora